Tribunal: TJDFT
Processo: 0714046-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu os réus da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, incisos II e VII, e 158, §1o, ambos do Código Penal. A acusação pretende a condenação dos réus.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 155, do Código de Processo Penal, impede a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. No entanto, nada impede que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, embasem a condenação.
4. Nos crimes patrimoniais, confere-se especial importância à palavra da vítima, dado o contato direto que trava com o agente criminoso.
5. Admite-se o depoimento exclusivamente extrajudicial da vítima, quando corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e demais elementos de prova constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 157, §2o, incisos II e VII, e 158, §1o; CPP, artigo 155.
Julgados relevantes citados: TJDFT, ApCrim 0000245-09.2018.8.07.0002.